Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-30.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006446-30.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 207.575.651-15 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
.

1006446-30.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cáceres
.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrido: JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997. APLICAÇÃO DO ART. 193, § 1o, DA CLT. NR-16, ANEXO 3, PORTARIA MTE No 1.885/2013. COMPROVAÇÃO POR LTCAT. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base de servidor municipal ocupante do cargo de vigia, com reflexos legais, observada a prescrição quinquenal e fixado como termo inicial a Portaria MTE no 1.885/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia consiste em definir se o servidor público municipal, no exercício da função de vigia, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade, diante da existência de previsão legal municipal, regulamentação federal aplicável e comprovação técnica do risco, não obstante a alegada ausência de regulamentação específica local e limitações orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Complementar Municipal no 25/1997 assegura expressamente o pagamento de adicional aos servidores que exercem atividades perigosas, não deixando margem à negativa do direito quando presentes os pressupostos fáticos.

4.

O art. 193, § 1o, da CLT estabelece o percentual de 30% para o adicional de periculosidade, sendo aplicável ao caso concreto como norma de integração, diante da ausência de disciplina municipal específica quanto ao percentual.

5.

O Anexo 3 da NR-16, aprovado pela Portaria MTE no 1.885/2013, classifica como perigosas as atividades de vigilância patrimonial exercidas em bens públicos, em razão da exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física.

6.

O LTCAT elaborado pelo próprio Município confirma a existência de risco acentuado nas atividades desempenhadas pelos ocupantes do cargo de vigia, evidenciando a periculosidade do labor.

7.

A ausência de regulamentação local não pode ser utilizada pela Administração Pública como óbice ao pagamento do adicional, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de transferência indevida de sua inércia ao servidor.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao adicional de periculosidade aos servidores municipais que exercem a função de vigia, quando comprovada a exposição habitual a risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O servidor público municipal que exerce a função de vigia e está exposto permanentemente a risco de roubos ou violência física faz jus ao adicional de periculosidade. A ausência de regulamentação específica local não afasta o direito ao adicional quando houver previsão legal municipal genérica, regulamentação federal aplicável e comprovação técnica da periculosidade. A inércia da Administração Pública em regulamentar direito legalmente previsto não pode prejudicar o servidor.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 25/1997, art. 166; CLT, art. 193, § 1o; Portaria MTE no 1.885/2013 (NR-16, Anexo 3); Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 0004265-78.2013.8.11.0011, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 05.03.2020; TJMT, APL no 0003382-29.2016.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, com reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal e tendo como marco inicial a Portaria MTE no 1.885/2013 (02.12.2013).

Em suas razões recursais, o requerido postula a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade do pagamento em razão da ausência de regulamentação específica local e limitações orçamentárias, pugnando pela reforma da sentença.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto central do recurso consiste em verificar se o servidor público municipal, no exercício da função de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade.

A Lei Complementar Municipal no 25/1997 (Estatuto dos Servidores de Cáceres), em seu artigo 166, prevê expressamente o pagamento de adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Confira-se:

“Art. 166

-
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.”

Dessarte, a Lei Complementar Municipal não deixa dúvidas quanto ao direito do reclamante ao recebimento do adicional vindicado, no percentual de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 193, § 1o, da CLT, o qual se mostra aplicável ao caso em exame,
verbis:

“Art. 193.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (Redação dada pela Lei no 12.740, de 2012).

§ 1o -
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações
, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977).” (destaquei).

Ressalte-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos seguintes termos:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1.
As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas
.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o próprio Município acostou aos autos o LTCAT de 2019 (ID 344926897), documento técnico que confirma a existência de periculosidade nas atividades desenvolvidas pelos ocupantes do cargo de vigia na Secretaria de Educação e demais setores.

Com efeito, não se mostra razoável que a Administração Pública, após reconhecer tecnicamente o risco por meio de laudo (LTCAT) e dispondo de lei autorizadora (Estatuto), negue o pagamento do adicional sob o argumento de ausência de regulamentação. A inércia do Poder Público não pode repercutir em prejuízo ao servidor.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é firme nesse sentido, reconhecendo o direito ao adicional quando comprovadas a atividade de vigilância e a exposição a risco acentuado. Vejamos precedente análogo que reforça esse entendimento, in verbis:

“
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE –
FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA
– PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa
, nos termos da Lei Municipal no. 8/1998.” (TJ-MT - RI: 00042657820138110011 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905/STJ– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. "[...]
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. “[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques). 3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC. 4.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.” (TJ-MT - APL: 00033822920168110011 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei).

Portanto, o autor faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), uma vez comprovadas as condições nitidamente perigosas de trabalho, conforme reconhecido na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026